Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-53.2025.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000188-53.2025.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLEITON DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON FAGUNDES PEREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 984/STJ. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Igaporá/BA que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 6.000,00, nomeado para a defesa de réu condenado por lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é nula a sentença pela suposta inadequação da nomeação de defensor dativo diante da existência de grupo especializado da Defensoria Pública;
(ii) estabelecer se o juízo criminal é competente para fixar honorários ao defensor dativo;
(iii) verificar eventual inobservância da tese firmada no Tema 984 do STJ;
(iv) determinar se é possível excluir ou reduzir os honorários arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de defensor dativo é adequada quando a causa não é da competência do Tribunal do Júri e quando inexistente atuação do Grupo Itinerante da Defensoria Pública, razão pela qual a preliminar que invoca a estrutura do Júri Itinerante não guarda pertinência com o objeto da sentença e viola os princípios da congruência e da dialeticidade.

A jurisprudência consolidada admite que a fixação de honorários ao defensor dativo seja realizada na própria sentença penal, pois a verba decorre da prestação da assistência jurídica estatal e constitui título executivo judicial, conforme precedentes do STJ (REsp 493.003/RS).

A utilização da Tabela da OAB como referência não ofende o Tema 984/STJ, o qual apenas afasta a sua obrigatoriedade, permitindo ao magistrado fixar valor distinto desde que motivadamente, permanecendo legítimo o uso da tabela como parâmetro.

A inexistência de Defensoria Pública na Comarca legitima a nomeação de defensor dativo, conforme art. 5º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 1.060/50, sendo desnecessária prévia comunicação à Defensoria Pública para indicação de defensor.

O advogado dativo tem direito aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, conforme art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, sendo indevida a transferência ao profissional do ônus decorrente da obrigação constitucional estatal de prestar assistência jurídica integral (art. 5º, LXXIV, da CF).

Os serviços prestados pelo defensor foram devidamente demonstrados, incluindo defesa prévia, participação em audiência de instrução e apresentação de alegações finais por memoriais, o que justifica a remuneração arbitrada.

O valor de R$ 6.000,00 é razoável, proporcional e inferior aos parâmetros da Tabela da OAB/BA para os mesmos atos (item 13.9: R$ 25.254,23), inexistindo motivo para redução.

A atuação do defensor dativo em segunda instância autoriza a majoração dos honorários em 10%, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

A nomeação de defensor dativo é válida quando inexistente Defensoria Pública na Comarca e quando a causa não é abrangida por grupo especializado itinerante.

O juízo criminal é competente para fixar honorários ao defensor dativo, constituindo a sentença penal título executivo judicial.

A Tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro, desde que não vinculativa, em conformidade com o Tema 984/STJ.

O Estado deve remunerar o defensor dativo sempre que comprovada a prestação do serviço e ausente Defensoria Pública local, em observância ao art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 e ao art. 5º, LXXIV, da CF.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; CP, art. 157, caput; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 09/05/2006; STJ, AgRg no REsp 1.512.013/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, j. 13/10/2015; STJ, AgInt no REsp 1.407.469/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 15/12/2016; TJ-BA, APL 0001894-23.2013.805.0072, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, pub. 02/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

800
0188-53.2025.805.0101
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado, o

BEL.
ROBSON FAGUNDES PEREIRA FILHO - OAB BA27526-A (DEFENSOR DATIVO)
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente da apelação para, nesta extensão,

rejeitar a
s
preliminar
es
suscitadas
e, no mérito, NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, majorando em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios devidos ao Defensor Dativo, em razão da sua atuação em segunda instância, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.